Tribunal: TJDFT
Processo: 0709671-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709671-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Yasmin Moraes Tiecher Silvio Eduardo Moraes Tiecher Silvia de Fátima Moraes Tiecher Jose Tiecher Agravado: Associação dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Yasmin Moraes Tiecher, Silvio Eduardo Moraes Tiecher, Silvia de Fátima Moraes Tiecher e Jose Tiecher contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo no 0742948-43.2020.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença, proferida nos autos do processo no 0700457-55.2019.8.07.0001, promovido pela Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB em face de José Tiecher, Yasmin Moraes Tiecher, Silvio Eduardo Moraes Tiecher e Silvia de Fátima Moraes Tiecher, indicando o valor a ser executado de R$ 26.998,11 (vinte e seis mil, novecentos e noventa e oito reais e onze centavos), a título de honorários advocatícios. Determinada a intimação dos executados na forma do art. 523 do CPC, José Tiecher, Yasmin Moraes Tiecher, Silvio Eduardo Moraes Tiecher e Silvia de Fátima Moraes Tiecher apresentaram impugnação, alegando, em síntese, que a exequente não detém legitimidade para executar os honorários, uma vez que não comprovou a filiação dos advogados patrocinadores do processo de origem. Subsidiariamente, argumentou que a associação padece de interesse de agir, diante das cláusulas dezesseis e dezessete que estabelecem que, nos casos de cessão de crédito, os honorários deveriam ser calculados no percentual de dois por cento sobre os valores efetivamente recebidos pelo banco. Assim, caberia à ASABB a exigência dos honorários diretamente ao Banco do Brasil, em processo autônomo (ID 83771364). Intimada para se manifestar sobre a impugnação, a exequente defendeu a legitimidade ativa e o interesse de agir, pugnando pela rejeição da impugnação (ID 85117320). É o relatório. Decido. No cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de pagar quantia certa, o executado pode apresentar as matérias de defesa previstas no parágrafo primeiro do art. 525 do CPC, dentre elas, a ilegitimidade das partes. Por sua vez, em se tratando de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, a Lei 8.906/94 – Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil assim dispõe: "Art. 21. Nas causas em que for parte o empregador, ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados. Parágrafo único. Os honorários de sucumbência, percebidos por advogado empregado de sociedade de advogados são partilhados entre ele e a empregadora, na forma estabelecida em acordo". Já o parágrafo único do art. 14 do Regulamento Geral da OAB estipula que “os honorários de sucumbência dos advogados empregados constituem fundo comum, cuja destinação é decidida pelos profissionais integrantes do serviço jurídico da empresa ou por seus representantes”. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 1194 entendeu que “o art. 21 e seu parágrafo único da Lei n. 8.906/1994 deve ser interpretado no sentido da preservação da liberdade contratual quanto à destinação dos honorários de sucumbência fixados judicialmente”. Na ocasião, fora declarada a inconstitucionalidade do parágrafo terceiro do art. 24 do Estatuto da Ordem que dispunha ser “nula qualquer disposição, cláusula, regulamento ou convenção individual ou coletiva que retire do advogado o direito ao recebimento dos honorários de sucumbência”. A previsão de que os honorários sejam destinados a fundo específico garante a distribuição equânime aos profissionais de toda a categoria. No caso, o Estatuto da Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB prevê em seu art. 4o que “são sócios efetivos os advogados empregados do Branco do Brasil S.A. pertencentes a ativa do quadro técnico científico, advogados estagiários, advogados adidos, advogados substitutos e atividades em atividade sindical, na representação classista e ou realizando serviços ou atividades no interesse do Banco, dos seus advogados, das suas subsidiárias e entes conveniados” (ID 80536197 - Pág. 2). Ainda: "Art. 2o: A Associação tem por finalidade: a) defender direitos, interesses e prerrogativas de seus associados, bem como representá-los ou substituí-los processualmente na forma da lei, em qualquer instância, foro ou tribunal e, ainda, perante a administração do Banco; (...) h) a fiscalização da arrecadação, centralização dos depósitos, rateio e acompanhamentos pertinentes aos honorários advocatícios auferidos pelos advogados empregados do Banco do Brasil S.A. e que estejam prestando serviços ou realizando atividades no interesse do Banco, dos seus advogados, suas subsidiárias e entes conveniados; i) promover a cobrança judicial ou extrajudicial dos créditos de honorários advocatícios auferidos pelos advogados empregados do Banco do Brasil S.A., na forma deste Estatuto, seu Regulamento e legislação pertinente, podendo para tal promover as ações competentes e produzir as defesas contrárias, decorrentes ou correlatas. Para tal, fica expressamente autorizada nos termos da legislação para, delegada no interesse dos advogados, agir em seu próprio nome como cessionária com o objetivo específico e sob a condição de destinar o produto obtido para o rateio aos advogados na forma prevista neste Estatuto e no seu Regulamento; (...) Parágrafo único. Sem prejuízo das finalidades acima e em consonância com elas, tem a ASABB a finalidade de propiciar o equacionamento e disciplinamento das relações entre os Advogados integrantes do Serviço Jurídico do Banco do Brasil S/A, pertinentes aos honorários advocatícios a que fazem jus, razão pela qual ajustam entre si que as estipulações deste Estatuto e seu Regulamento no que concerne à arrecadação, cobrança, termos de participação, destinação e forma de rateio dos honorários, tem fundamento na legislação vigente, no direito de contratar e atende aos ditames do parágrafo único, do art. 14, do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, que diz: 'Os honorários de sucumbência dos advogados empregados constituem fundo comum, cuja destinação é decidida pelos profissionais integrantes do serviço jurídico da empresa ou por seus representantes', reconhecendo como legítima e consensualmente aceita, renunciando reciprocamente entre si a todo e qualquer possível direito que possa eventualmente ser alegado em desacordo com o que fica estipulado neste Estatuto e no seu Regulamento." É de se concluir, assim, que qualquer advogado que integre o quadro funcional do Banco do Brasil se submeta às estipulações estatutárias quanto à destinação dos honorários. Esse tem sido o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, também adotado pelo eg. TJDFT: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL. PRECEDENTES A RECONHECER A AUTORIZAÇÃO LEGAL, REGULAMENTAR E ESTATUTÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DOS SUCESSIVOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELO EXECUTADO. CORRETA APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 1. Negativa de prestação jurisdicional. Reconhecida a negativa de prestação jurisdicional por esta Corte Superior em assentada anterior, decisão esta transitada formalmente em julgado, cumpria ao Tribunal de origem atendê-la, procedendo ao rejulgamento dos aclaratórios e enfrentando a alegação de afronta ao art. 527, inciso V, do CPC, como o fizera. A pretensão formulada em sucessivos embargos de declaração no sentido de que a Corte de origem reconhecesse que a referida omissão não poderia ter sido reconhecida, porque não suscitada pela parte nos embargos, revelava-se manifestamente improcedente, razão por que nova negativa de prestação jurisdicional inexiste. Escorreita a aplicação da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC. 2. Legitimidade da Associação dos Advogados do Banco do Brasil para a execução dos honorários de sucumbência em favor de seus associados. Precedente: "Nada obsta, assim, que, existindo uma associação regularmente criada para representar os interesses dos advogados empregados de determinado empregador, possa essa entidade associativa, mediante autorização estatutária, ser legitimada a executar os honorários sucumbenciais pertencentes aos "advogados empregados", seus associados, o que apenas facilita a formação, administração e rateio dos recursos do fundo único comum, destinado à divisão proporcional entre todos os associados." (REsp 634.096/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 29/08/2013) 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO". (AgRg no REsp 1514660/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 25/02/2016) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. BANCO DO BRASIL S/A. ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS. LEGITIMIDADE. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. 1. Hipótese de cumprimento de sentença referente ao valor dos honorários de advogado fixados em favor do representante da sociedade anônima Banco do Brasil S/A. 1.1. O Juízo de origem reconheceu a ausência de legitimidade da Associação dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB para instaurar o cumprimento de sentença. 2. As associações profissionais têm legitimidade para proceder à defesa dos interesses da categoria representada, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. 3. A Associação dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB tem com um de seus objetivos a cobrança judicial e extrajudicial dos honorários de advogado em favor de seus associados. 3.1. Fixados honorários de advogado em favor do Banco do Brasil S/A, percebe-se a legitimidade da associação em questão para instaurar cumprimento de sentença para exigir os valores alusivos à referida condenação. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada". (Acórdão 1289487, 07174877220208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, o advogado que atua nos embargos à execução no 0700457-55.2019.8.07.0001, Bruno Nascimento Coelho, pertence ao quadro funcional do Banco do Brasil, de modo que a associação detém legitimidade para promover o cumprimento de sentença. Quanto ao interesse de agir, ressalte-se que de fato houve a cessão de crédito nos autos da execução de título extrajudicial no 0721021-89.2018.8.07.0001, mas não houve sucessão processual nos autos dos embargos à execução, que constituem feito autônomo, ainda que distribuídos por dependência à execução correlata. Desse modo, o direito aos honorários sucumbenciais fixados nos autos dos embargos distingue-se daquele decorrente dos honorários fixados na execução consoante art. 827 do CPC. Nesses termos: "PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS JULGADOS PROCEDENTES. NULIDADE DA EXECUÇÃO RECONHECIDA. TÍTULO ILÍQUIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO TAMBÉM NO PROCESSO EXECUTIVO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1- De acordo com o art. 914 e seguintes do CPC/15, os embargos à execução constituem-se em processo distinto e autônomo do processo de execução, autuados em apartado e distribuídos por dependência a este, sendo que o julgamento do primeiro, onde se verifica a existência ou a dimensão do direito exequendo, influi no julgamento do segundo, onde se busca a satisfação do direito do exequente. 2- O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que "constituindo-se os embargos do devedor verdadeira ação de conhecimento, que não se confunde com a de execução, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma autônoma e independente em cada uma das referidas ações, sendo descabido o condicionamento da verba honorária na execução à eventual propositura dos embargos à execução". (AgRg AG 1.148.591/RS, Rel. Min. CELSO LIMONGI, Sexta Turma, DJe 18/5/11).3- Deve o interessado ajuizar a ação cível cabível perante o juízo competente e não o presente processo de execução ser remetido a uma das varas cíveis, haja vista que, em razão do princípio do devido processo legal, sendo processos autônomos e distintos, não há que se falar em aproveitamento dos atos processuais. 4.Recurso não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1090182, 20140111298979APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 20/4/2018. Pág.: 455/459)" Por fim, verifica-se que não houve alegação de excesso de execução. Ante o exposto, rejeito a impugnação e determino o prosseguimento da execução no valor de R$ 26.998,11 (vinte e seis mil, novecentos e noventa e oito reais e onze centavos) atualizado até 22/12/2020, relativo aos honorários sucumbenciais, acrescidos de 10% (dez por cento) a título de multa, nos termos do art. 523, §1o, do CPC Condeno a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor executado, o qual deverá ser acrescido pelo credor no cálculo da execução. Intime-se o exequente para juntar a planilha atualizada da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem-se os autos conclusos. Int. Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 24580286), em síntese, que os advogados que atuam na demanda originária não têm legitimidade para exigir a satisfação do crédito relativo aos honorários, pois não há prova de que integrem a associação recorrida. Também sustentam ser necessária a autorização individual e expressa a ser concedida à associação, para que esta possa atuar em nome dos associados. Argumenta que a associação recorrida não tem interesse de agir, pois a sociedade anônima Banco do Brasil S/A cedeu para terceiro o crédito objeto da ação de execução, de modo que a associação recorrida, que atua em nome dos advogados da referida instituição financeira, não pode mais exigir os honorários de advogado oriundos de embargos à execução que tem por objeto o mesmo crédito, pois fora cedido a terceiro. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o subsequente provimento para que a decisão impugnada seja reformada, com o subsequente reconhecimento da ilegitimidade ativa da recorrida, ou mesmo a respectiva ausência de interesse de agir. A guia de recolhimento do valor relativo ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 24581102). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade da Associação dos Advogados do Banco do Brasil S/A para exigir os honorários de advogado fixados em favor dos procuradores da sociedade anônima Banco do Brasil S/A e o respectivo interesse de agir da referida associação. Nota-se a partir da leitura do estatuto da associação agravante (Id. 80531251 dos autos do processo originário) que a referida entidade é constituída por “advogados empregados do Banco do Brasil S/A pertencentes a ativa do quadro técnico científico, advogados estagiários, advogados adidos, advogados substitutos e advogados em atividade sindical, na representação classista e ou realizando serviços ou atividades no interesse do Banco, dos seus advogados, das suas subsidiárias e entes conveniados” e tem como um de seus objetivos a cobrança judicial e extrajudicial dos honorários de advogado em favor de seus associados. Convém destacar que as associações profissionais têm legitimidade para proceder à defesa dos interesses da categoria representada, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. Observa-se que no caso ora em análise o acórdão que transitou em julgado fixou honorários de advogado no valor de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa em favor da credora sociedade anônima Banco do Brasil S/A. Diante desse cenário, tendo em vista que a aludida condenação é favorável aos advogados da mencionada sociedade de economia mista, percebe-se a legitimidade da associação agravante para exigir os honorários de advogado em sede de cumprimento provisório de sentença. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PARA COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS EMPREGADOS. REPRESENTAÇÃO DOS INTERESSES COMUNS DOS FILIADOS. AUTORIZAÇÃO LEGAL, REGULAMENTAR E ESTATUTÁRIA (LEI 8.906/94, ESTATUTO DA ADVOCACIA E DA OAB - EAOAB, ARTS. 21 E 23; REGULAMENTO GERAL DO EAOAB, ART. 14, PARÁGRAFO ÚNICO). PREVISÃO ESTATUTÁRIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Lei 8.906/94 - Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (EAOAB), em seus arts. 21 e 23, estabelece que os honorários fixados na condenação pertencem aos advogados empregados. A lei emprega o termo plural "advogados empregados", certamente admitindo que o empregador, normalmente, terá mais de um advogado empregado e estes, ao longo do processo, terão oportunidade de atuar, ora em conjunto, ora isoladamente, de modo que o êxito, acaso obtido pelo empregador na demanda, será atribuído à equipe de advogados empregados. 2. Confirmando esse entendimento, o Regulamento Geral do EAOAB, explicitando o alcance das referidas normas legais para os advogados empregados, estabelece em seu art. 14, parágrafo único, que: "os honorários de sucumbência dos advogados empregados constituem fundo comum, cuja destinação é decidida pelos profissionais integrantes do serviço jurídico da empresa ou por seus representantes." 3. Nada obsta, assim, que, existindo uma associação regularmente criada para representar os interesses dos advogados empregados de determinado empregador, possa essa entidade associativa, mediante autorização estatutária, ser legitimada a executar os honorários sucumbenciais pertencentes aos "advogados empregados", seus associados, o que apenas facilita a formação, administração e rateio dos recursos do fundo único comum, destinado à divisão proporcional entre todos os associados. 4. Recurso especial provido para reconhecer a legitimidade da ASABB para promover a execução de título judicial, na parte referente aos honorários de sucumbência, em favor de seus associados, determinando-se o retorno dos autos à origem para que se dê prosseguimento ao feito executório.” (STJ - REsp: 634096 SP 2004/0031883-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/08/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2013) (Ressalvam-se os grifos) É necessário destacar que os aludidos honorários de advogado foram fixados por intermédio da sentença proferida nos autos de processo originado com o ajuizamento de embargos à execução pelos ora recorrentes. Apesar de ter havido a cessão do crédito principal, objeto da ação de execução, promovida pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A, os embargos à execução têm natureza de demanda autônoma, sendo certo que o respectivo provimento jurisdicional pretendido pelos devedores não pode ser influenciado pela cessão do crédito. Diante desse cenário, afigura-se evidente, pelas razões exposta acima, o interesse de agir da recorrida em relação à possibilidade de exigir o o valor dos referidos honorários de advogado, pois o crédito foi constituído justamente em favor dos próprios advogados substituídos pela associação. Essa situação revela tanto a utilidade como a necessidade do requerimento de cumprimento da sentença formulado pela recorrida, para que o crédito em questão possa ser satisfeito, o que evidencia o propalado interesse de agir. Portanto, as alegações articuladas pelos recorrentes não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois estão em desacordo com o entendimento jurisprudencial prevalente no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito atinente ao perigo de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator